Tribunal: TJES
Processo: 0000973-77.2017.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000973-77.2017.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M.A.S. QUINTAS ME

APELADO: GRAMIC GRANITOS E MARMORE LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CLÁUSULA OBSTATIVA AO ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por M.A.S. Quintas ME contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos ajuizada por Gramic Granitos e Mármore Ltda., julgou procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra e venda de maquinário, condenar ao pagamento de perdas e danos e afastar outras alegações defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) verificar se a autora carece de interesse processual diante da circulação dos cheques emitidos pela ré;
(iii) estabelecer se a cláusula contratual que impede devolução das máquinas obsta a resolução por inadimplemento;
(iv) determinar a extensão da indenização por perdas e danos, especialmente quanto ao abatimento dos valores parcialmente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, provas desnecessárias, não havendo nulidade quando o julgamento antecipado decorre da suficiência do acervo documental (HC 202.094/STF, Min. Cármen Lúcia).

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo (CPC, art. 283, parágrafo único), o que não ocorre quando a parte não indica quais testemunhas pretende ouvir nem especifica os fatos controvertidos dependentes de prova oral (CPC, art. 357, §4º).

5. A controvérsia se resolve exclusivamente por prova documental, pois o inadimplemento é confessado pela ré e a existência de cláusula contratual é verificável pelo próprio instrumento escrito.

6. O interesse de agir da autora subsiste porque, apesar da circulação dos cheques, ela afirma que quitou os valores devolvidos perante os terceiros endossatários, suportando o prejuízo econômico.

7. A cláusula contratual que afasta arrependimento voluntário não impede a resolução por inadimplemento, pois o Código Civil admite resolução tácita (CC, art. 475), bem como conversão da obrigação em perdas e danos quando o bem é alienado a terceiro.

8. O inadimplemento é incontroverso, tendo sido paga apenas parte ínfima da obrigação (aproximadamente 20%), além de comprovada a alienação a terceiro, inviabilizando o retorno ao status quo.

9. O valor parcialmente pago (R$ 68.880,00) foi corretamente considerado como compensação pelo período de uso das máquinas, não havendo impugnação específica na contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de designação de nova data de audiência e o julgamento antecipado não configuram cerceamento de defesa quando a parte não especifica quais provas pretende produzir nem demonstra sua necessidade.

2. A circulação dos cheques não afasta o interesse processual do credor que, diante da devolução por insuficiência de fundos, adimpliu os títulos perante terceiros.

3. A cláusula que veda devolução do bem por arrependimento não impede a resolução contratual por inadimplemento, que é admitida pelo art. 475 do Código Civil.

4. A alienação do maquinário a terceiro torna impossível a restituição física dos bens e autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos.

5. Valores parcialmente pagos podem ser compensados como remuneração pelo uso do bem no período de inadimplemento, quando não impugnados pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 283, parágrafo único; art. 357, §4º. CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021. STJ, AgInt no REsp 1.928.395/AC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022. TJ-MG, AI 34514704320258130000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27/11/2025, pub. 01/12/2025. TJ-MG, AI 10000180423097003, Rel. Mota e Silva, j. 24/11/2020, pub. 25/11/2020. TJ-MT, Recurso Inominado 10032851820258110004, Rel. Edson Dias Reis, j. 29/09/2025, pub. 29/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000973-77.2017.8.08.0060

APELANTE: M.A.S. QUINTAS ME

APELADO: GRAMIC GRANITOS E MARMORE LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
M.A.S. QUINTAS ME
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de resolução contratual c/c perdas e danos, ajuizada por
GRAMIC GRANITOS E MARMORE LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 15671676 sustenta a apelante a nulidade da sentença, pois, em que pese ter o juízo inicialmente deferido a realização de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral, optou por realizar o julgamento antecipado da lide, incorrendo em cerceamento de defesa.

Alega a ausência do interesse de agir da autora na propositura da presente demanda, porquanto os cheques utilizados para pagamento foram repassados para terceiros, de modo que inexiste prejuízo.

Aduz, ainda, a impossibilidade do pedido de resolução contratual, haja vista cláusula obstativa ao arrependimento e a resolução com devolução do bem.

Assevera que o maquinário e os equipamentos foram alienados para terceiros, fato que impossibilita o retorno ao
status quo
, qual seja, a reintegração dos referidos bens ao patrimônio da apelada.

E mais: indevida a condenação de compensação ou indenização a título de aluguel, haja vista configurar enriquecimento ilícito.

Subsidiariamente, pugna para que o valor de R$ 68.880,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais), já adimplido, seja abatido da indenização por perdas e danos.

Contrarrazões no id. 15671680 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não obstante manifestação acerca do interesse na produção de prova testemunhal e posterior designação de audiência, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, por entender inexistir a necessidade de produção de outras provas.

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Efetivamente, no caso, houve um erro procedimental por parte do juízo da origem, porém compreendo que inexistiu correspondente prejuízo, o que impede o reconhecimento da nulidade (parágrafo único do art. 283, do CPC).

Saliento que na decisão saneadora (fl. 89 e verso), embora tenha sido apontada como matéria controvertida, que reclamava instrução probatória, a existência de cláusula de resolução contratual, deferiu a realização de audiência de instrução e julgamento.

Compreendo que a existência ou inexistência de cláusula prevista em contrato escrito não demanda oitiva de testemunha em audiência de instrução e julgamento. Desse modo, reputo equivocada dita designação de audiência para instrução e julgamento.

Além da desnecessidade do ato, saliento que o aludido ato havia sido marcado para 23/05/2019 e os autos foram conclusos para readequação de agenda em 23/04/2019, tendo o Magistrado proferido despacho designando audiência sem indicar nova data em 21/10/2020.

Veja-se que tal ato se deu após um ano e cinco meses da data em que a audiência se realizaria, não tendo a parte se insurgido quanto à questão.

Em sede recursal, por seu turno, a recorrente arguiu a nulidade não indicando, de forma concreta, qual prova pretendida produzir em audiência.

E, de fato, a matéria não demanda dilação probatória, porquanto a controvérsia dos autos é singela, versando sobre o inadimplemento de contrato entabulado entre as partes de compra e venda de máquinas e equipamentos, fato que restou incontroverso por confissão da própria requerida em sede de contestação.

Infiro que os pontos controvertidos - existência de cláusula obstativa ao arrependimento e a alienação do maquinário a terceiros - restaram elucidados por meio documental, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Por fim, verifico que a recorrente sequer indicou as testemunhas que pretendia ouvir em audiência, descumprindo o disposto no art. 357, §4º, do CPC.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE DO ROL DE TESTEMUNHAS . INOCORRÊNCIA. ROL APRESENTADO DENTRO DO PRAZO FIXADO PELO SISTEMA PJE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG, nos autos de ação de cobrança, que admitiu o rol de testemunhas apresentado pela parte autora. O agravante sustenta a preclusão temporal, ao argumento de que não houve fixação expressa de prazo para a apresentação do rol, devendo incidir o prazo de 5 dias previsto no art. 357, § 4º, do CPC. Alega que a parte agravada apresentou o rol fora desse prazo . A decisão recorrida entendeu que, embora o despacho não tenha fixado prazo expresso, a intimação pelo sistema PJe indicou prazo de 15 dias, admitindo o rol apresentado em observância ao princípio da boa-fé processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o rol de testemunhas apresentado no prazo indicado pelo sistema PJe, ainda que superior a 5 dias e não fixado expressamente pelo juízo, deve ser considerado tempestivo . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, compete ao juiz fixar prazo para apresentação do rol de testemunhas, e, na ausência de fixação expressa, aplica-se o prazo legal.
4. No caso, a intimação eletrônica consignou o prazo de 15 dias, observado pela parte agravada. Considerando o princípio da boa-fé e a confiança legítima nas comunicações processuais, o rol foi apresentado dentro do prazo indicado. 5 . Ausente a intempestividade alegada, correta a decisão que admitiu o rol e manteve a audiência designada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "É tempestiva a apresentação do rol de testemunhas quando realizada dentro do prazo indicado na intimação eletrônica pelo sistema PJe, ainda que o despacho judicial não tenha fixado prazo expresso."

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34514704320258130000, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2025)

Assim, inexistindo pontos controvertidos a serem esclarecidos pela prova oral, acertada a decisão do juízo
a quo
quanto ao julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE RÉ - PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. -
Compete à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua necessidade para o deslinde da controvérsia em questão, pois o pedido genérico não é suficiente para a sua realização.
(TJ-MG - AI: 10000180423097003 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ AFASTADA NA SENTENÇA . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS PRETENDIDAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame (...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o recorrente formula apenas pedido genérico de produção de provas, sem especificar testemunhas ou fatos específicos a serem comprovados oralmente.
(...)(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10032851820258110004, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)

Prosseguindo, alega a apelante que a autora carece de interesse processual para ajuizar e prosseguir com a presente demanda, ao argumento de que inexistiu prejuízo decorrente do contrato entabulado.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade (...) Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão.” (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

Na hipótese, constata-se do contrato particular de fls. 24/26 que a autora era proprietária do maquinário e demais equipamentos alienados à requerida/apelante pelo montante de R$ 352.680,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais).

O inadimplemento, por seu turno, foi confessado pela demandada, que afirmou ter emitido os cheques, porém não ter mantido fundos nas contas bancárias para fazer frente às cártulas.

O fato dos cheques terem circulado não afasta o interesse processual, porquanto narrado na própria exordial que, com a devolução por ausência de fundos, precisou quitar os valores perante os terceiros para os quais realizou endosso.

No tocante à rescisão contratual e a condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos referentes às máquinas e equipamentos objeto do contrato, a sentença deve ser mantida.

Como se extrai dos documentos e confirmado pela própria recorrente, a celebração do contrato se deu com a obrigação de contraprestação, por meio de 24 (vinte e quatro) cheques do banco Itaú, conta de nº 08182-8, de titularidade daquela (fls. 24/26).

O contrato foi adimplido apenas parcialmente, com quantia de R$ 68.860,00 (sessenta e oito mil e oitocentos e sessenta reais), perfazendo 20% (vinte por cento) da obrigação pactuada de R$ 352.680,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais).

E, como dito, o inadimplemento, sobejamente comprovado, foi confirmado pela requerida, que informou não ter mantido saldo suficiente em conta bancária, de modo a ensejar a compensação das referidas cártulas.

Confirmou, ademais, ter alienado o maquinário e demais equipamentos a terceiro, GUEDES GRANITOS LTDA, consoante infiro da nota fiscal juntada às fls. 28/32.

A respeito da tese de defesa que supostamente impediria o arrependimento, cito a referida cláusula obstativa:

“ Cláusua 2ª (...)

Parágrafo Único: Ficou acordado entre COMPRADORA E VENDEDORA que as máquinas e equipamentos negociados não poderão ser devolvidos, haja vista as máquinas terem sido revisadas antes da venda regida por este contrato.”

Verifico que tal cláusula se refere à impossibilidade do arrependimento voluntário, que nada interfere em eventual retorno ao status
quo
decorrente do inadimplemento.

Para além da inaplicabilidade da cláusula à situação concreta, o Código Civil estabelece a possibilidade de
resolução tácita
do contrato, sem a necessidade de cláusula resolutiva expressa ante ao inadimplemento contratual. Permite, ademais, a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, na hipótese de alienação do bem. A saber:

"Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Em consonância com tal entendimento, entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização
(REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.395/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Assim, correta a rescisão contratual e a conversão da obrigação principal em perdas e danos, porquanto evidente o inadimplemento injustificado e a posterior alienação dos bens a terceiros.

Outrossim, também não merece prosperar o pleito de abatimento dos valores adimplidos no montante de R$68.880,00 (sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta), porquanto a sentença corretamente considerou que tal valor serviria de pagamento pelo uso do maquinário no período do inadimplemento, uma vez que tal pedido não foi expressamente impugnado na contestação.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)